Tribunal: TJSP
Processo: 2126918-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de reintegração de posse – liminar deferida na origem – cabimento – presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 561 do CPC – comodato verbal - esbulho possessório caracterizado - argumentos deduzidos nas razões recursais que não se mostraram suficientes a ponto de autorizar a cassação da liminar deferida em primeiro grau - decisão mantida - recurso

Ementa:

Agravo de instrumento – ação de reintegração de posse – liminar deferida na origem – cabimento – presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 561 do CPC – comodato verbal - esbulho possessório caracterizado - argumentos deduzidos nas razões recursais que não se mostraram suficientes a ponto de autorizar a cassação da liminar deferida em primeiro grau - decisão mantida - recurso desprovido, com observação.